Tribunal: TJSP
Processo: 2068100-02.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, DE CONTRADIÇÕES, DE IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2068100-02.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 26/31, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI CONHECIDO EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, NO QUAL, NA PARTE CONHECIDA, TEVE NEGADO PROVIMENTO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DA OMISSÃO QUE SE INDICA CONSTATADA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 26/31, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI CONHECIDO EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, NO QUAL, NA PARTE CONHECIDA, TEVE NEGADO PROVIMENTO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DA OMISSÃO QUE SE INDICA CONSTATADA – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, DE CONTRADIÇÕES, DE IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FICAM REJEITADOS.